Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. OPÇÃO DO ALIMENTANDO. ARTIGOS 516, II E PARÁGRAFO ÚNICO, E 528, § 9o, DO CPC/15. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE E ABSOLUTAMENTE CAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC/15 E SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos ajuizado por alimentando maior de idade e absolutamente capaz.
2. Segundo o art. 53, II, do CPC/15, é competente para a Ação de Alimentos o foro de domicílio ou residência do alimentando.
3. Em se tratando de Cumprimento de Sentença que visa ao pagamento de prestação alimentícia, a legislação confere ao alimentando a faculdade de propor a demanda perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o juízo do atual domicílio do executado, o juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução (CPC/15, art. 516, II e parágrafo único) ou, ainda, no foro de domicílio do alimentando, consoante o art. 528, § 9o, do CPC/15.
4. No caso concreto, o alimentando optou por ajuizar o Cumprimento da Sentença de Alimentos na Circunscrição Judiciária de Ceilândia, local de domicílio dele, consoante lhe faculta a legislação de regência.
5. Ademais, trata-se de competência territorial relativa, com relação à qual é vedada a declinação de ofício, nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC/15 e da Súmula no 33 do c. STJ, pois o Alimentando/Exequente é pessoa maior de idade e absolutamente capaz.
6. Depreende-se, portanto, que o Alimentando/Exequente exerceu a faculdade que lhe é conferida por lei, ao ajuizar o Cumprimento da Sentença de Alimentos no domicílio dele, sendo vedada a declinação da competência territorial relativa, de ofício, para o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o Suscitado.